Tribunal: TJPA
Processo: 0805596-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3425 - Esbulho possessório
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805596-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: DELINA DE OLIVEIRA FREIRE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO E FURTO.
1 -
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUESTÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA.
2 -

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – OCORRÊNCIA – RISCOS À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – RÉ QUE, CITADA POR EDITAL, NÃO APRESENTOU DEFESA E NEM CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE –
2.1
- O fato, por si só, da paciente, citada por edital, não ter apresentado defesa, nem constituído advogado nos autos da ação penal contra si intentada, não se revela motivação suficiente para a sua custódia cautelar, pois dissociado de qualquer outro elemento concreto que indique a tentativa da coacta de se furtar à eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal. Precedentes do STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE DELINA DE OLIVEIRA FREIRE, SEM PREJUÍZO DE NOVA DECRETAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DESDE QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE CONCRETA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 05 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado pela advogada Dayene Melo Catanheide de Morais – OAB/Pa n.: 30.909-B, em favor de
DELINA DE OLIVEIRA FREIRE
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/
Pa
.

Narra o impetrante que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime descrito no art. 161, §1º, inciso II do CPB
[1]
, contudo, até o momento inexiste qualquer prova da materialidade do fato, argumentando que a coacta ocupava as terras no município de Parauapebas de forma pacífica e nunca usou de violência contra os possuidores, tendo sido diversas vezes obrigada a deixar o assentamento, informando ainda, que no ano de 2007, conseguiu adquirir legalmente a propriedade das terras por meio de desapropriação.

Argumenta que em 07.12.2009, considerando que a paciente não foi localizada e foi citada por edital, não compareceu nos autos e nem apresentou defesa, a autoridade coatora determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, tendo sido decretada também a sua prisão preventiva, esclarecendo que, na data de 01.11.2017, foi indeferido o pleito da defesa de revogação da prisão preventiva.

Sustenta que a prisão imposta a paciente é manifestamente ilegal por estar eivada por vício de fundamentação, ressaltando que a coacta sequer possuía conhecimento acerca da existência de tal processo, especialmente, por não existir nos autos a prova da autoria e materialidade do delito a ela imputado, destacando seus predicados pessoais para afastar a necessidade da prisão cautelar.

Ao final, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o salvo conduto em seu benefício.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5432784).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5484223).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5639030) pelo não conhecimento da ordem impetrada.

É o relatório.

[1]
Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem:

(...)

Esbulho possessório

II - invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.

VOTO

Inicialmente, constata-se as alegações de negativa de autoria e materialidade suscitados demandam o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente
writ,
salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu.
Sobre a questão, vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus e do recurso em habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

(...)

6. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 129.566/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, § 2º-A, II, DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT.
ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER PAI DE QUATRO CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES E IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Decisão unânime. (4492541, 4492541, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-09)

Em razão do exposto, face a impossibilidade de incursão probatória na via eleita,
as aludidas teses não merecem ser conhecidas
.

Superada a questão inicial, passo a apreciar o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente, intentado sob o argumento de que decreto carece de fundamentação idônea, suscitando ainda, os predicados pessoais da coacta para afastar a necessidade da segregação.

Em análise detida dos autos, vê-se que a custódia cautelar da paciente foi decretada no dia 07/12/2009 para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal (ID 5427247), uma vez que a mesma, citada por edital, não compareceu aos autos e nem apresentou defesa, estando, portanto, em local incerto e não sabido. Contudo, os fundamentos do decreto preventivo não merecem prosperar. Explico:

In casu
, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 5484223),

a coacta está sendo acusada da prática dos crimes descritos no art. 155, caput; 161, II; 163, I; 250 e 330 c/c Art. 29, todos do CP, nos autos do Processo nº.: 0000148-71.2006.8.14.0040, crimes supostamente ocorridos no dia 05/04/2013, tendo sido a denúncia oferecida em 30/09/2005 e recebida no dia 23/01/2006 pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, ora impetrado, tendo sido determinada a citação da acusada em 11.02.2009 e os mandados expedidos em 17.02.2009.

Não tendo sido localizada a denunciada para citação pessoal, foi realizada a citação editalícia, a qual também restou infrutífera e, em 07.12.2009, foi suspenso o processo de origem e o curso do prazo prescricional, bem como decretada a custódia preventiva da paciente (ID – 5427247), nos seguintes termos:

“(...)

Considerando que o réu não localizado foi citado por edital e não compareceu, nem apresentou defesa, suspendo o andamento do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, CPP.

Intimem-se as partes para que informem se pretendem produzir provas antecipadas, consideradas urgentes.

Diante da ausência do réu, prejudicando a instrução criminal e frustrando os fins da lei penal, decreto sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, CPP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Parauapebas, 07 de dezembro de 2009
.”
(grifo nosso)

Importante ressaltar, que o mandado de prisão continua em aberto, tendo sido pleiteado perante o juízo de origem, por intermédio da Defensoria Pública, a revogação da prisão preventiva da paciente, requerimento este negado pelo juízo em 11.11.2017, nos termos da decisão abaixo transcrita:

“(...)

I. A produção antecipada de provas, prevista no art. 366 do CPP, medida excepcional e está restrita àquelas hipóteses em que a necessidade da medida urgente resta evidente, vista do risco concreto de perecimento da prova ou da impossibilidade de sua obtenção futura.

II. Nesse sentido entendo que não há provas antecipadas a serem produzidas, anuindo com as deliberações do Ministério Público (f. 107-v) e da Defensoria Pública (f. 108).

III. Referente ao pedido de revogação das prisões preventivas anteriormente decretadas, tenho que subsistem os requisitos que ensejaram suas decretações, motivo pelo qual indefiro o pedido.

IV. Ciência ao MP e Defensoria Pública.

V. Após, acautelem-se os autos em Secretaria aguardando o sobrestamento do feito pelo prazo máximo da pretenso punitiva do delito.

Parauapebas/PA, 01 de novembro de 2017. (...)” (grifo nosso)

Como se vê, a exemplo do que já havia feito no decreto preventivo, na decisão que manteve a segregação cautelar, o juízo impetrado utilizou como fundamentos o fato da paciente não ter sido localizada, prejudicando a instrução criminal e frustrando os fins da lei penal.

Ocorre que, o fato da coacta, citada por edital, não ter apresentado defesa e nem constituído advogado, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa da mesma de se evadir da aplicação da lei penal e de prejudicar a lei penal, pois, da análise dos presentes autos, não há qualquer outro elemento concreto que indique tal intento, considerando que ela não foi presa em flagrante e sequer há notícias de que tenha sido ouvida durante as investigações,
o que nos permite concluir que, de fato, só tomou conhecimento da acusação e, assim, da existência de um mandado de prisão expedido em seu desfavor recentemente, o que a levou a constituir patrona particular que viabilizou a impetração do presente
writ
.

Repisa-se que, o único elemento para inferir a tentativa da coacta de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é o fato dela não ter sido encontrada para citação pessoal, o que não nos permite presumir a sua condição de foragida.

Sobre a questão, a jurisprudência é pacífica no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDÊNCIA
.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
"A simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão"
(HC n. 324.306/MG, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016).

3. Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite,
a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema
.

4. Ordem concedida para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas as medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.”
(STJ, HC 0380285-83.2019.3.00.0000 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/05/2020) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA
. REVELIA. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. RECURSO PROVIDO.

1. A constrição preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Não se confunde evasão com não localização
.
A mera circunstância de o réu não haver sido encontrado para responder ao chamamento judicial - vale dizer, a circunstância de ele se encontrar em local incerto e não sabido - não constitui razão idônea, por si só, ao seu encarceramento provisório, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
. 3.
A simples oitiva do acusado durante o procedimento investigativo não é bastante para que se pressuponha a sua ciência inequívoca da acusação ou da ordem prisional
.

4. Há manifesta incompatibilidade em se considerar foragido o denunciado, se ele estiver preso, à disposição da Justiça, ainda que em outra unidade da Federação. Mormente se, como na espécie, o recorrente estava aprisionado na própria comarca para onde se encaminhou a carta precatória para citação, desde o início do processo penal.

5. Recurso provido, com a confirmação da liminar, para tornar sem efeito o decreto prisional, se por outro motivo não estiver o réu segregado.”
(STJ, RHC 0709270-40.2020.8.07.0000 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/09/2020) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUSPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalta-se, oportunamente, que as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2.
O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga
.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu "não se pode confundir evasão com não localização
. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle.
No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
" (HC 349.561/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016).

4. Recurso recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.”
(STJ, RHC 1199058-66.2019.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Com efeito,
a simples falta de localização da denunciada para responder ao chamamento judicial não é fundamento suficiente para a decretação de seu encarceramento provisório, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale automaticamente à fuga, como ocorreu na situação em comento
.

Outrossim,
tendo em vista que a paciente informou seu atual endereço (ID 5427246) e constituiu defensora (ID 5427244), ora impetrante, não verifica a existência de risco também à aplicação da lei,
motivo pelo qual a revogação da custódia preventiva é medida que se impõe
.

Por fim, ressalte-se que, os atributos favoráveis da paciente, consubstanciados em sua primariedade, endereço fixo e profissão definida, devem ser levados em consideração quando inexistir quaisquer dos requisitos autorizadores da preventiva, dispostos no art. 312, do CPP
[1]
, como na hipótese, além de se tratar de pessoa idosa, conforme documento acostado aos autos (ID 5427245).

Ante o exposto,
CONCEDO

A ORDEM
pretendida, para revogar a prisão preventiva da paciente
DELINA DE OLIVEIRA FREIRE
,
sem prejuízo de nova decretação pelo juízo de origem,
desde que demonstrada a necessidade concreta.

É como voto.

Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Belém, 06/08/2021